Tribunal: TJMT
Processo: 0005546-45.2014.8.11.0040
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005546-45.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA NUNES - CPF: 298.588.011-49 (APELANTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), A PURAR (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDER APARECIDO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 035.450.821-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL CAMILO DE SOUZA - CPF: 047.357.931-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS.
VALOR EM DINHEIRO ENCONTRADO EM PODER DE TERCEIRO INVESTIGADO POR LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO VALOR. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. INTERESSE DO PROCESSO NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA LICITUDE. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu pedido de restituição de R$ 54.940,00 apreendidos com
o
filho
do recorrente
, investigado por crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao tráfico.
Alega-se a origem lícita do montante e a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão.

Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

é possível a restituição de valores apreendidos durante investigação criminal antes do trânsito em julgado, diante da alegada origem lícita e ausência de interesse processual; e

os elementos trazidos aos autos pelo apelante são suficientes para comprovar o direito à restituição do montante.

III. Razões de decidir:

O Código de Processo Penal estabelece que a restituição de bens apreendidos depende da inexistência de interesse processual e da demonstração inequívoca do direito do reclamante (
arts
. 118 e 120).

No caso concreto, a manutenção da apreensão mostra-se necessária, diante da gravidade dos crimes investigados (lavagem de dinheiro e financiamento ao tráfico), da pendência do inquérito e da ausência de comprovação idônea da origem do valor apreendido.

Os documentos apresentados revelam inconsistências, com cheques rasurados e prescritos, além de declarações pouco verossímeis.

A existência de condenação anterior do investigado e a coincidência do trajeto da abordagem com rota já utilizada para tráfico reforçam a suspeita da ilicitude dos valores.

A liberação do veículo apreendido na mesma ocasião não implica, por si só, no deferimento da restituição do dinheiro, pois a análise deve ser individualizada conforme o interesse processual e a prova da origem lícita.

A alegada demora na conclusão da investigação não afasta o interesse do processo na apreensão, tampouco autoriza a restituição.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A restituição de valores apreendidos em procedimento investigativo depende da comprovação inequívoca da origem lícita e da ausência de interesse do processo na manutenção da medida constritiva.”

“2. Persistindo dúvidas quanto à origem dos valores e estando em curso investigação por crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao tráfico, mostra-se legítima a manutenção da apreensão, nos termos dos
arts
. 118 e 120 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 118 e 120.

CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Apelação Criminal n. 1000351-70.2025.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12/05/2025, DJE 12/05/2025.

TJMT, Apelação Criminal n. 1021196-49.2021.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 08/08/2022, DJE 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

PEDRO PEREIRA NUNES
contra decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que julgou improcedente o pedido de restituição do valor de R$ 54.940,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais), apreendido na posse de seu filho, Melquisedeque Pereira Nunes, investigado nos autos
do
I
nquérito

P
olicial
n. 0002263-14.2014.8.11.0040.

Em suas razões recursais, o apelante requer a
reforma da decisão para que seja determinada a restituição do valor apreendido.
Argumenta
que o dinheiro tem origem lícita, proveniente do recebimento de uma dívida antiga pelo seu filho, conforme declarações prestadas e documentos com firma reconhecida em cartório. Sustenta que inexistem provas de que os valores sejam fruto de atividade criminosa, destacando que o inquérito policial iniciado em 2013 ainda não foi concluído e que o veículo apreendido na mesma ocasião já foi liberado pelo juiz de primeiro grau. Por fim, alega que os valores não interessam mais ao processo e que o ônus de provar a origem ilícita cabe ao órgão acusador, não podendo o apelante ser prejudicado pela demora na conclusão das investigações.

(
ID 302731353)
.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que as investigações ainda se encontram em curso, envolvendo crimes de lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de entorpecentes e financiamento ao tráfico, razão pela qual todos os bens apreendidos revelam-se de interesse para o deslinde do feito. Argumenta, ainda, que a documentação acostada nos autos pelo apelante não foi capaz de demonstrar a propriedade e a origem lícita dos valores.

(ID 312688871)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de restituição dos valores apreendidos.

(ID 316446894)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA ADMISSIBILID
A
DE DO RECURSO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição do valor de
R$ 54.940,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais) apreendido na posse do filho do apelante, Melquisedeque Pereira Nunes, durante abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, que culminou na instauração do Inquérito Policial n. 0002263-14.2014.8.11.0040, visando apurar os crimes de financiamento ao tráfico de drogas e/ou lavagem de dinheiro.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 118 a 124, disciplina o procedimento de restituição de coisas apreendidas. O artigo 118 estabelece que
:
"
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
".

Por sua vez, o artigo 120 dispõe que
:
"
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
".

Assim, para que seja possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, é necessário o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (
I)
que os bens não mais interessem ao processo e (
II
) que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante.

No caso em análise, verifica-se que as investigações ainda se encontram em curso, envolvendo crimes graves como lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de entorpecentes e financiamento ao tráfico, o que demonstra o interesse processual na manutenção da apreensão dos valores.

Ademais, conforme bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 316446894), as declarações prestadas pelo investigado
Melquisedeque Pereira Nunes
apresentam inconsistências evidentes e carecem de verossimilhança.

A alegação de que recebeu o numerário de pessoa desconhecida ("Tiago de tal") como pagamento de dívida de terceiro (seu genitor) não
encontra respaldo probatório adequado.

Conforme se verifica do Inquérito Policial nº
0002263-14.2014.8.11.0040
,
os cheques apresentados
como suposta prova da origem lícita

encontra
m
-se
prescritos e apresentam rasuras grosseiras
(Id. 83250472,
pgs
. 12/14),
o que compromete sua idoneidade probatória
.

Além disso,
Melquisedeque Pereira Nunes
possui condenação anterior por tráfico de entorpecentes e encontrava-se em situação de regressão de regime prisional, situação que reforça a suspeita sobre a ilicitude dos valores.
(Proc. Executivo nº
5178892-50.2020.8.09.0119
).

Outro ponto relevante é que a autoridade policial relatou que a abordagem ocorreu em trajeto similar àquele utilizado pelo investigado quando de sua prisão anterior por tráfico de drogas (Mirassol D'Oeste - Alta Floresta), conferindo maior gravidade aos indícios.
(Id.
290934881
, pg. 13).

Nesse contexto, não há como acolher a alegação do apelante de que o dinheiro apreendido tem origem lícita, uma vez que não foram apresentados elementos probatórios suficientes para afastar a suspeita de que o numerário possui origem ilícita.

O fato de o veículo apreendido na mesma ocasião ter sido liberado não implica, necessariamente, que os valores também devam ser restituídos, pois cada bem apreendido deve ser analisado individualmente quanto à sua relevância para o processo e à comprovação de sua origem lícita.

Quanto à
alegação de demora na conclusão das investigações
, embora o inquérito policial tenha sido instaurado em 2013, tal circunstância, por si só, não autoriza a restituição dos valores, uma vez que persiste o interesse processual na manutenção da apreensão, conforme já demonstrado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Apelação criminal. Incidente de restituição de coisa apreendida. Veículo e valor em espécie. Bens apreendidos no cumprimento
de mandado de busca e apreensão. Investigação por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Bens encontrados em residência compartilhada com o investigado. Propriedade formal comprovada. Insuficiência probatória sobre a origem lícita. Dúvidas acerca do vínculo com os crimes investigados.
Necessidade de manutenção dos bens para garantia da instrução criminal. Manutenção da apreensão. Recurso desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

3.
A restituição de bens apreendidos depende da comprovação inequívoca da propriedade e da origem lícita, conforme o art. 120 do CPP.

4. A apreensão ocorreu durante diligência inserida no contexto de investigação por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo o filho dos apelantes, com indícios de atuação familiar integrada.

5. Os documentos apresentados pelos apelantes não são suficientes para comprovar a origem lícita do veículo e do numerário apreendido, considerando a incompatibilidade com a renda declarada.

6.
A manutenção dos bens sob tutela judicial é justificável até o esclarecimento final das investigações, nos termos do art. 118 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
(...)

Tese de julgamento: “1.
A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca de origem lícita e de ausência de vínculo com infração penal. 2. A manutenção da apreensão é cabível enquanto subsistirem indícios de relação dos bens com a atividade criminosa investigada, nos termos dos
arts
. 118 e 120 do CPP.”

(...)

(N.U 1019738-08.2024.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
.

“D
ireito penal e processual penal. apelação criminal. organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.
restituição de bem apreendido. ação penal em curso. interesse do processo. recurso desprovido
.

(...)

1.A restituição de bem apreendido no curso da ação penal exige prova cabal da propriedade, ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e demonstração de que o bem não é instrumento, produto ou proveito do crime.

2.
A possibilidade de restituição antes do trânsito em julgado está condicionada à irrelevância do bem para o processo e à ausência de dúvida quanto ao direito do requerente.

(...)

(N.U 1000351-70.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)

“
...
Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de bem apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que comprovada a sua propriedade, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “todo e qualquer” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza está sujeito a confisco e reversão em favor da União.

(N.U 1021196-49.2021.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo
d
a Cunha,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2022,
Publicado
no DJE 08/08/2022)
.

Portanto, diante da ausência de comprovação da origem lícita dos valores apreendidos e da persistência do interesse processual na manutenção da apreensão, não há como acolher o pedido de restituição formulado pelo apelante.

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer Ministerial
, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de restituição dos valores apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026